Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733883-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: YELUM SEGUROS S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. CONDOMÍNIO. SINISTRO DO VEÍCULO SEGURADO. RUÍNA DA LAJE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. 1. É reconhecido o direito da seguradora em reaver os valores despendidos pela cobertura do veículo ao segurado, por meio de ação regressiva, exercido em detrimento do causador do dano se esta advier de nexo causal devidamente comprovado. Inteligência do artigo 937 do Código Civil. 2. A prova técnica produzida por laudo pericial, deferido nos presentes autos, deve ser considerada para demonstrar o necessário nexo de causalidade. 3. O laudo de engenharia concluiu que não houve negligência do Condomínio, com nenhuma conduta omissiva no sentido de manutenção do imóvel, e relacionou as falhas que ocasionaram o sinistro a um vício oculto, em local de difícil visualização. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando ofensa à coisa julgada material, ao argumento de que em ação anterior, com trânsito em julgado, já teria sido reconhecida a responsabilidade do condomínio pelo pagamento de indenização aos danos causados ao veículo segurado em decorrência do mesmo acidente. Colaciona julgados do STJ e do TJMG em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 502 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial no aspecto. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “apesar da apelante trazer laudos de outros processos, nos quais não estamos a discutir tratar-se de profissional com incontroversa qualificação técnica, mostra-se inadequada para demonstrar o necessário nexo de causalidade nos presentes autos” (Id. 60752149). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017